Tribunal: TJMT
Processo: 1025223-02.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025223-02.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUIZ EDUARDO ALVES DE MEI - CPF: 014.455.851-38 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - EMBARGOS PROTELATÓRIOS -
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a verba honorária fosse calculada nos termos da regra geral, ainda que no percentual máximo permitido em lei (20%) sobre o valor da condenação de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos) ela seria irrisória e em afronta ao caráter alimentar dos honorários advocatícios. Assim, o caminho é estipular a verba consoante os ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC/15.

Evidentes tanto a litigância de má-fé da Seguradora quanto o caráter protelatório dos embargos de declaração, diante da sucessiva e insistente interposição de recursos com base em teses sabidamente improcedentes, na tentativa de esquivar-se da sucumbência, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema.

I
nexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1025223-02.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, visando à reforma da decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração, manteve a verba honorária em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) e imputou a multa por litigância de má-fé em 3% (três por cento) do valor corrigido da causa.

Inconformada, a Agravante alega que o
decisum
afronta aos preceitos do artigo 85, § 2.º do CPC/15, pois descabe a fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa.

Sustenta, ainda, a necessidade de afastamento tanto da condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé quanto à multa protelatória dos embargos, haja vista que apenas se utilizou de recursos legalmente previstos para ver modificada decisão da qual não pactua.

Assim, pugna pela reforma do
decisum
nesses pontos insurgidos e, na oportunidade, prequestiona a matéria.

Contrarrazões apresentadas no ID. 56458492.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Seguradora interpõe o vertente Agravo em virtude da decisão monocrática que rejeitou os declaratórios, manteve a verba honorária em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) e imputou a multa por litigância de má-fé fixada em 3% (três por cento) do valor corrigido da causa.

Eis os termos da decisão agravada:

(...)

Desde logo, cumpre registrar que este recurso é de natureza peculiar; seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para reparar o julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Entretanto, consoante relatado, a Embargante deixou de apontar eventuais vícios existentes na decisão embargada e insurge-se a respeito da condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

Conforme fundamentado no decisum hostilizado, é patente a litigância de má-fé da Seguradora ao recorrer com base em tese sabidamente improcedente, ou seja, com o franco desejo de causar prejuízo ao Apelado que, depois de ter sido obrigado à judicialização para receber o que lhe é devido, ainda é compelido a aguardar tempo maior em decorrência de recurso protelatório, manejado na tentativa de esquivar-se da sucumbência, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema.

Em vista disso, mostrou-se imperiosa a condenação da Seguradora à multa do artigo 81 do CPC/15, a qual foi estipulada em 3% (três por cento) do valor corrigido da causa.

Assim, infere-se que o objetivo do Embargante é a modificação do julgado, o que não se obtém por esta via recursal e torna estes declaratórios manifestamente protelatório, de modo que a consequência é a aplicação da multa do art. 1.026, § 2.º do atual CPC, a qual fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido, colhe-se precedente do STJ, verbis:

[...] Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual aplica-se aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2º, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ. EDcl no AgRg no REsp 1479576/DF. Rel. Ministro Moura Ribeiro. 3.ª Turma. Julgado em 04/04/2017.DJe 18/04/2017 – sem grifo no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MATÉRIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PREQUESTIONAMENTO A CARGO DO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. CARACTERIZAÇÃO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPOSIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Jurisprudência do STJ. 3. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl nos EREsp 595.742/SC. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. 2.ª Seção. Julgado em 10/04/2013. DJe 25/02/2014 – sem grifo no original).

Por fim, de acordo com a regra do artigo 1.025 do CPC/15, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração, mantenho o decisum objurgado e condeno a Embargante ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2.º do CPC/15, a qual fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intime-se. (...).

Inconformada, a Agravante alega que o
decisum
afronta aos preceitos do artigo 85, § 2.º do CPC/15, pois descabe a fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa.

Sustenta, ainda, a necessidade de afastamento tanto da condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé quanto à multa protelatória dos embargos, haja vista que apenas se utilizou de recursos legalmente previstos para ver modificada decisão da qual não pactua.

Pois bem. Não comporta guarida a insurgência a respeito da verba honorária porque, se calculada nos termos da regra geral, ainda que no percentual máximo permitido em lei (20%) sobre o valor da condenação de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos) ela seria ínfima e em desacordo com o caráter alimentar dos honorários advocatícios. Assim, o caminho é estipular a verba consoante os ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC/15.

Por isso, diante da natureza da ação de cobrança, em tramitação desde 2018, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima no valor de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos),
mostra-se escorreita a manutenção da verba honorária em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

No mesmo sentido, é patente tanto a litigância de má-fé da Seguradora quanto a pertinência da multa protelatória nos embargos de declaração, diante da reiterada e insistente interposição de recursos com base em teses sabidamente improcedentes, na tentativa de esquivar-se da sucumbência, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema.

Dessa forma, inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO –
DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum
arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e
não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos

(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15
– REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM –
INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível
, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).

Por fim, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito), o que no caso já foi observado.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

Tratando-se de decisão unânime, faço a ressalva de que a Recorrente seja condenada a pagar ao Recorrida a multa prevista no artigo 1.021, § 4.º do CPC/15, a qual fixo em 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, como forma de obstar a interposição de recursos infundados e/ou meramente protelatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020